Tribunal: TJBA
Processo: 0000091-77.2014.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000091-77.2014.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORRENTINA

Advogado(s)
:

APELADO: WILSON CAMPOS ROCHA e outros

Advogado(s)
:
VANDERLINO NEIVA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS AMEAÇAS DE INVASÃO/RETOMADA DO IMÓVEL DOS IMPETRANTES
.

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO
PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,

EXTINGUINDO O FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS
TERMOS DO ART. 485, INCISO VI DO CPC.

O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória
e em não ocorrendo, resta
afasta
do
o mandado de segurança como via adequada para análise da pretensão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação e Remessa Necessária n. 0000091-77.2014.8.05.0069
,

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Correntina, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE CORRENTINA
,
e, como Apelados,
WILSON CAMPOS ROCHA e ELEUSA RÚBIA PEREIRA DA ROCHA CAMPOS.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO,
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,

extinguindo o feito, sem julgamento do mérito
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça